Tribunal: TJPA
Processo: 0815950-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815950-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOELSON VALADARES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0815950-78.2025.814.0000.

IMPETRANTE:
EDUARDO MAIA SANTANA, OAB nº 31.971.

PACIENTE:

JOELSON VALADARES DOS SANTOS.

IMPETRADO:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA.

Processo originário n.º
0800809-92.2025.8.14.0008
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. TESES NÃO ACOLHIDAS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), em razão de, em tese, ter desferido, em coautoria, múltiplos golpes de faca contra a vítima em um estabelecimento comercial (bar), causando-lhe a morte.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade da fundamentação do decreto prisional, que se baseou na garantia da ordem pública; (ii) Aferir se as condições pessoais favoráveis e a apresentação espontânea do paciente se sobrepõem à necessidade da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
. A prática de homicídio, em coautoria, com o emprego de múltiplos golpes de arma branca em local de acesso público, demonstra a audácia e o desprezo pela vida alheia, justificando a medida extrema para acautelar o meio social.

4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, bem como a apresentação espontânea, ainda que relevantes, não têm o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos legais, notadamente a gravidade concreta da conduta. A periculosidade demonstrada pelos fatos torna as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes do STJ e do TJPA.

IV. Dispositivo:

5. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312, 313, 315 e 319, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0803615-61.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOELSON VALADARES DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, contra ato do M.M. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), nos autos da Ação Penal nº 0800809-92.2025.8.14.0008.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal. Sustenta a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, alegando que este se baseou na gravidade abstrata do delito. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, e o fato de ter se apresentado espontaneamente à autoridade policial, defendendo a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 28926427).

A autoridade coatora prestou informações (ID 29048603), esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado.

A DD. Procuradoria de Justiça, na pessoa do Procurador Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pela denegação da ordem, por entender presentes os requisitos da custódia cautelar (ID 29058809).

É o relatório.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O presente Habeas Corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da ação e passo à análise do mérito.

2. DO MÉRITO

A impetração se insurge contra a prisão preventiva do paciente, sustentando, em suma, duas teses centrais: (i) ausência de fundamentação idônea; e (ii) suficiência de medidas cautelares diversas, ante as condições pessoais favoráveis e a apresentação espontânea.

Nenhuma das teses, contudo, merece acolhimento.

2.1 Da Fundamentação da Prisão Preventiva – Garantia da Ordem Pública

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se baseou em fundamentação genérica ou abstrata. Pelo contrário, ancorou a necessidade da medida na
garantia da ordem pública
, extraindo dos autos elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e a gravidade diferenciada da conduta.

Conforme apontado pelo juízo de primeiro grau e pelo Ministério Público, os indícios colhidos na investigação apontam que o paciente, em coautoria com outro indivíduo, ceifou a vida da vítima mediante múltiplos golpes de faca, em um ambiente público (um bar). Tal fato, por si só, revela um
modus operandi
de extrema violência e audácia, que extrapola a gravidade inerente ao tipo penal de homicídio e indica um risco real à ordem pública caso o agente permaneça em liberdade.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.

No caso, a prisão foi decretada em decorrência do
modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente
, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, efetuado em comparsaria e mediante disparos de arma de fogo em via pública. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a
necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.

3.

Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar
, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4.

Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022) – destaquei.

Portanto, a decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a medida extrema para a proteção da sociedade.

2.2 Das Condições Pessoais Favoráveis e da Insuficiência das Medidas Cautelares

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, bem como a apresentação espontânea, não são óbices à manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A matéria, inclusive, é objeto da
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça
: "
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No presente caso, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente sobrepõem-se a tais circunstâncias. A prática de crime de extrema violência demonstra que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são absolutamente insuficientes e ineficazes para neutralizar o risco à ordem pública.

Nessa linha, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA – [...] GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA [...] 2. Segregação preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente
, evidenciadas pelo grau das lesões causadas nas vítimas [...]. [...] 4.
Condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva
, devidamente fundamentada, como in casu. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0803615-61.2024.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/05/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Desse modo, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do writ e
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 04/09/2025